Tribunal: TJSP
Processo: 1027678-96.2024.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniel Blikstein
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. Superendividamento. Pretensão de aplicação da Lei no 14.181/21. Sentença de parcial procedência. Insurgência dos réus. Inaplicabilidade do rito do superendividamento aos empréstimos consignados. Decreto no 11.150/2022 que exclui expressamente as parcelas de dívidas decorrentes de operações de crédito consignado da aferição do mínimo existencial (art. 4o, parágrafo

Ementa:
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. Superendividamento. Pretensão de aplicação da Lei no 14.181/21. Sentença de parcial procedência. Insurgência dos réus. Inaplicabilidade do rito do superendividamento aos empréstimos consignados. Decreto no 11.150/2022 que exclui expressamente as parcelas de dívidas decorrentes de operações de crédito consignado da aferição do mínimo existencial (art. 4o, parágrafo único, I, "h"). Abatidos os empréstimos consignados, não há comprometimento do mínimo essencial no caso (R$600,00 – art. 3o do Dec. no 11.150/2022). Situação de superendividamento não configurada. Ademais, o percentual de comprometimento dos rendimentos da autora se encontra dentro dos limites legais estabelecidos pela Resolução SFP no 26/2022 para consignados (até 50%). Sentença reformada. RECURSOS PROVIDOS.